Tribunal: TJDFT
Processo: 0003297-97.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003297-97.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABIGAIL MAXIMO MOREIRA, ABIGAIL PIMENTEL DE SANTANA FILHA, ADAI DE ALMEIDA NEVES, ADAIL RAMOS DOS SANTOS, ADALGISA NERI DE OLIVEIRA PEREIRA, ADENYLMA JESUS DE SOUZA, ADIR MENDES FERNANDES, ADNILDA AFFONSO VIEIRA, ADRIANA CRISTINA DO AMARAL SOARES, ADRIANA MARIA CABRAL, ADRIANA WILLIAM, ADRIANI GOULART DOS SANTOS CAVALCANTE, ADY PEREIRA DA SILVA, AGDA PEREIRA MARTINS NOGUEIRA, AIDA FERNANDA MARIA LEAL FEITOSA, ALBA BATISTA FREIRE, ALBA VALERIA LOURES DE MOURA, ALBENIRA ALVES RODRIGUES SOEIRA, ALCIDEA VIEIRA COELHO, ALDO MARIA TORRES, ALESSANDRA CONSUELO GUIMARAES FURTADO, ALESSANDRA FERREIRA GUERRA, ALESSANDRO VIEIRA BOAVENTURA, ALICE ARCANJO DE SOUZA, ALMERISE PEREIRA ASSENCIO, ALVYSGLORIA DE SOUZA SILVA, AMELIA NIEMEYER MOREIRA, ANA ALICE TOMAZ FERREIRA, ANA ALVES DA SILVA COELHO, ANA APARECIDA DE OLIVEIRA, ANA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO, ANA CLAUDIA SILVA, ANA CLEIDE DA SILVA CARVALHO, ANA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO, ANA JOSE DA NOBREGA, ANA LUCIA FRANCISCON, ANA MARIA DE MATOS FELIX, ANA MARIA DE SOUSA, ANA PAULA FAGUNDES CAMPOS SOUZA, ANDREA ALVES FERREIRA, ANDREA RODRIGUES BITTENCOURT, ANGELA HUMBETE DA SILVA SOUZA, ANGELA MARIA DE SOUZA, ANGELA MARIA GOMES DUARTE, ANGELA ROBERTA DA PAZ SANTOS, ANGELICA DOS SANTOS LIMA, ANTENOR PESSOA, ANTONIA DE MARIA MARTINS ASEVEDO, ANTONIA MATILDE DE OLIVEIRA SILVA, ANTONIO FRANCISCO MARINS, ANTONIO NEGREIROS AGUIAR, ARLINDA PINTO OLIVEIRA, AUGUSTO MAGESSY ALBUQUERQUE MELO, AURENICE PINHEIRO DOS SANTOS ROSA, BACY GONCALVES DE MATOS COSTA, BEATRIZ DE FATIMA BARROS ROSA, BENVINDA MARIA DA ROCHA SILVA, BERNADETE APARECIDA MACHADO RORIZ, BERTA CELLI DA SILVA RODRIGUES, BIANCA PINHEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, CAMILO ALVES LOBO, CARBENE DE SOUZA MENEZES, CARLA CRISTINA GADELHA DA SILVA, CARLA DA SILVA GONZALEZ, CARLEZIA MARTINS, CARLOS AMOR, CARLOS ANTONIO COSTA CARDOSO, CARLOS EDMUNDO DA SILVA ARNT, CARLOS LAFAIETE FORMIGA MENEZES, CARLOS ROBERTO GARBI, CARLOS ROBERTO LOPES ROZAS, CARMELITA LEITAO CAMPOS, CARMEN ARAUJO ALVES, CARMEN LUCIA DUARTE DE ALBUQUERQUE, CASSIA MARIA CORREA, CASSIA MARY FERNANDES SILVEIRA, CASSIA RODRIGUES DOS SANTOS, CECILIA APARECIDA ALVES, CECILIA TERESINHA DA SILVA ANTUNES, CEDRO CESAR FREIRE, CELENITA TEIXEIRA MOURA, CELESTE HILDA DE ALMEIDA, CELIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES, CELIA CORREIA DA SILVA, CELIA DOS SANTOS OLIVEIRA DE JESUS, CELIA MARIA CAMARA BORBA, CELIA REGINA SERAFIM SILVA, CELIA SOUZA DA SILVA, CELSO DO CARMO SOBRINHO, CESAR SANTOS FERREIRA, CHARLES LEMOS COSTA, CICERO JOSE DE JESUS, CISSI RODRIGUES DE SOUZA, CLARA LUCELIA SANCHES OLIVEIRA, CLARICE ARAUJO SOARES, CLARICE FIRMINA TORATANI, CLARISTINA BORGES DA SILVA, CLAUDELICE CUNHA GUEDES E SILVA, CLAUDEMIRO RIBEIRO DA COSTA, CLAUDENICE DE OLIVEIRA ANDRADE DOS SANTOS, CLAUDIA APARECIDA ANDRADE DE ULHOA, CLAUDIA AUGUSTA DOS SANTOS, CLAUDIA CRISTINA DA SILVA MELONIO, CLAUDIA DE FATIMA DA SILVA BORGES, CLAUDIA DOS SANTOS SOARES, CLAUDIA GOMES SILVA SANTOS FERREIRA, CLAUDIA MARIA LEAL, CLAUDIA NESTOR BARROS, CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA LIMA, CLAUDIA RODRIGUES PEREIRA BARBOSA, CLAUDIA REGINA MAGALHAES, CLAUDIA RESENDE PEREIRA CARMONA, CLAUDIA ROSA BATISTA DE MORAIS, CLAUDIA SIMONE FERNANDES CAIXETA GOMES, CLAUDIANE PEREIRA DA SILVA, CLEBER NILTON DO CARMO PRIMO, CLEBER RIBEIRO SOARES, CLEIDE DA CUNHA OLIVEIRA GODINHO, CLEIDE DOS SANTOS PEREIRA, CLEIDE EVARISTO RICARDO DO VALE, CLEIDE GONCALVES GOMES, CLEIDE MARTINS SILVA, CLEIDE TEIXEIRA FAGUNDES DE CASTRO, CLEMENTE PEREIRA SANTOS, CLEONICE ANTUNES PEREIRA SOARES, CLEONICE MARIA DE SANTANA, CLEONICE PEREIRA DO NASCIMENTO, CLESIO CAVALCANTE CHAGAS, CLEUBIANA DELMA ALVES RICARDO, CLEUZA DE OLIVEIRA FOGACA, CLOVES SANTANA, CREUZA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES, CRISTIANE GONCALVES SILVA, CRISTIANE MAGDALENA DA SILVA, CRISTINA MARIA CARNEIRO BARBOZA ARAGAO, CRISTINA MARIA MACHADO DIAS, CRISTINA MARTINS VIEIRA, CRISTINA RODRIGUES CARDOSO, CRISTINA SOLANGE ALVES BATISTA, CYLENE CASSIA CAMPOS SOUZA, DALCY PERES DE LIMA, DALILA ERVILHA DE CARVALHO, DALVA MARTINS DE ALMEIDA, DALVANI ALVES DA SILVA, DAMIANA DOS SANTOS ARAUJO, DANIEL ANGELO RODRIGUES COSTA, DANIEL SALES DE OLIVEIRA, DANIELA LUCIA SALAZAR, DANIELLA SANDRA DO VALLE MENDES, DARCY LOPES NEVES, DARLENE GLORIA ROSA RIBEIRO, DAURA DE CAMPOS MENESES, DEBORA RIBEIRO NICOLAU MARQUES, DEBORA VILAR DE BARROS, DELCIO FERREIRA BATALHA, DELFINA BARBOSA SOARES, DELITE FERREIRA PINTO, DENIR TEREZA DA CONCEICAO, DENISE MOREIRA SILVA, DENNYA BALDUINO LEMOS, DEUSALITA PEREIRA DA SILVA, DIDONE LAVINIA CHERCHI BIAGI, DIENE RESENDE DE AGUIAR, DILMA SONIA LEAL BASSO, DINORA VIRGINA MONTEIRO SANTOS, DIVINA DANTAS QUEIROGA DE PAULO, DORALICE DE LOURDES SILVA, DORISMAR ISABEL DA COSTA ELEUTERIO SILVA, DURVAL DE SOUZA LOBO FILHO, EDILEIA FERNANDES DA SILVA DE ANDRADE, EDIMILSON MANOEL DA SILVA, EDINA DE OLIVEIRA MELO, EDITE IRENE DA CUNHA DE OLIVEIRA, EDNA DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS, EDNA GLEICE DA SILVA GONDIM, EDNA LUIZA MIRANDA VIEIRA, EDNA SOARES DE ANDRADE E SILVA, EDSON DA COSTA FREIRE, ELAINE GERALDA DE ANDRADE, ELAINE GONCALVES DA CRUZ SANTOS, ELAUDIA RODRIGUES DA COSTA, ELAYNE BEATRIZ DA SILVA PEREIRA, ELDA BORGES DE JESUS, ELDA DE CARVALHO MONTEIRO SILVA, ELIANA BATISTA DA SILVA, ELIANE DE ALCANTARA MARANHAO, ELIANE DE LIMA FERNANDES, ELIANE PINHEIRO ARAUJO, ELIENE SANTOS BEZERRA, ELIETE PEREIRA GOMES, ELINEZ RODRIGUES DA COSTA, ELISABETE RIBEIRO DE OLIVEIRA, ELIVANIA BATISTA DE SA, ELIZABETE DE FATIMA SANTOS SILVA, ELIZABETE FATIMA ALVES, ELMO DAMASCENO ANDRADE, ELOA MEIRELES DE OLIVERA, ELOIZA GURGEL PIRES, ELZA MACEDO DA SILVA, ENEIDE MADALENA RODRIGUES BITTENCOURT, ENILVIA ROCHA MORATO SOARES, ERINEIA GUTIERREZ SILVA, EROTILDES TAVARES DE MESQUITA, ESMERALDA BARBOSA DE MORAIS, ESMERALDA MAZOCANTE SILVA DE OLIVEIRA, ETER CRISTINA SILVA, EUNICE PEREIRA BARRETO, EUSA MARIA PEREIRA DE SOUZA, EVANDRO BALDUINO LEMOS, EVANEIDE DIAMANTINO DE MORAIS, EZEQUIAS SOARES DE ANDRADE, FATIMA APARECIDA MOREIRA FLORES DA SILVA, FATIMA QUIMIE HASHIMOTO, FLAVIA ABADIA ALVARES, FLAVIA DENOFRE MOURA, FRANCIMAR ALVES DOS SANTOS, FRANCIMAR PEREIRA LEAL MATOS, FRANCISCA GISLENE SOARES DA SILVA, FRANCISCA SHIRLENE CARVALHO DE OLIVEIRA, FRANCISCA TEIXEIRA DE ALMEIDA, FRANCISCO CASSIO DA SILVA, FRANCISCO ERALDO DE SOUSA, FRANCISMAR CAPISTRANO DANIEL JUNIOR, FREDERICO RIBEIRO BARNABE, GASPARINA MARIA RESENDE, GENI GUIMARAES BRAGA, ESPOLIO DE GETULIO RIBEIRO, GILDA MARIA DE SOUSA PIRES, GILDEIR MARTINS MOREIRA, GILDETE FREIRE DE OLIVEIRA, GILDETE VIEIRA DOS SANTOS, GILMARA LOPES DOS SANTOS, GILSON MIGUEL DE OLIVEIRA, GISELE MARIA MARCELINO AROUCA, GISELE MORISSON FELTRINI, GISLENE CARRIJO VITORIANO, GLAUCA MARILIA DE SOUSA, GLAUCIA CRISTINA DOS SANTOS BORGES, GLAUCIA DIANDA NOGUEIRA COSME, GRACIA MADALENA BALDEZ LIMA, GRACILANE SILVA SOUZA, HELEN NOBRE DE ASSIS, HELENA DE PAULA COSTA PAIXAO, HELENA MARIA OLIVEIRA VITALI, HELIANE AMOR WOLFGRAN, HELIDA GUIMARAES LEMOS, HELOISA CAIXETA, HERCILIA ALVES DE CARVALHO NETA, HULDACY DE OLIVEIRA BRASIL, HUMBERTO FERREIRA, HUMBERTO LUIS RODRIGUES DA SILVA, ILSON VELOSO BERNARDO, ILZA MARIA DA COSTA, IOLANDA MOUREIRA FILHA, IORDANA EUNICE VATHILAKIS, IRACIRA MARCIA KALVA, IRANI HELENA DE SOUSA, IRENE ALVES DA SILVA, IRENE MORAIS DE SANTANA SIQUEIRA, IRICELIA FEITOSA DE PAIVA BOSE, ISABEL VELOSO FERREIRA, ISMENIA GONCALVES DE MAGALHAES, IVANILDE PEREIRA BARRETO, IVONE PEREIRA DOS SANTOS, IVONE RODRIGUES FIUZA, IVONETE ELIAS DA SILVA SANTOS, IZABEL CONCEICAO DE CARVALHO, IZILDA ANTONIA DE SOUSA LOBO BORGES, JACIRA CHAVES RIBEIRO, JACQUELINE DE AGUIAR SILVA, JADES MARIA GOMES DE ARAUJO, JAILTON FERREIRA DANTAS, JAMES MANCILA MADEIRA, JAMIELTON BRAULINO DE AMORIM, JANE CLEIDE MOTA DE OLIVEIRA, JASSAIR GOMIDES FERREIRA ANDRADE, JEANE APARECIDA MONTEIRO, JEANE LACERDA DE SOUSA MOURA, JOANA LOURENCO FERRAZ SOARES, JOAO BATISTA FALCAO MORAIS, JOAO BOSCO DE SOUSA NATAL, JOAO DE DEUS MORAIS, JOAO MANUEL DE ALMEIDA RODRIGUES, JOAQUIM TEODORO DE OLIVEIRA, JOB RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOEL MARTINS GOMES, JONILSON PEIXOTO DA SILVA ALEIXO, JORGETE DO ROSARIO BRAGA DOS SANTOS, JOSE ADAILTON CARNEIRO, JOSE DA SILVA LOBO, JOSE DE ARIMATHEA DOS SANTOS, JOSE EDMILSON DA SILVA BRANDAO, JOSE EDVALDO CABRAL, JOSE FRANCISCO ALVES FILHO, JOSE JORGE BARBOSA, JOSE MAURO GONCALVES, JOSE PAES DE SANTANA, JOSE RENATO PEREIRA DOS SANTOS, JOSE RIBAMAR RUFINO DA SILVA, JOSEFA MACHADO DA COSTA, JOSENIR PEREIRA DE SOUZA, JOSILENE CHAGAS MACEDO DE MELO, JOSILENE GOUVEIA DE MORAES, JOSUE INACIO PEREIRA, JOZELIA MARTA E SILVA, JULIA GUIMARAES BARQUETTE, JULIA MARIA ANTUNES BARROS, JUSSARA MARTINS CALADO DOS SANTOS, KARLA REGINA DE AMORIM MENDONCA, KATIA ALMEIDA GOMES, KATIA REGINA CARDOSO DOS SANTOS, KEILA KARLA DE OLIVEIRA, LAUDEMILIA AGUIAR SANTOS, LAURA ANTONIA LEMOS, LEAO TSCHIEDEL, LEILA APARECIDA DINIZ, LEILA LOPES DA SILVA MOTA, LEILA MIGUEZ SALGADO, LENIR INEZ FONSECA, LEONARDO DE FARIA JUNQUEIRA, LEONARDO TAVARES GOMES DE SOUZA, LEOPOLDINA RITA DO NASCIMENTO BALZANI, LIDIA JANE SILVA MACHADO, LIDIA LAURINDO DE SOUSA, LIDUINA BEZERRA SOARES DA SILVA, LIGIA SANDRA DE MONCAO DE OLIVEIRA, LILIAN CRISTINA DIAS DE CARVALHO, LILIANE MOURA GONCALVES, LIZAURA SOARES JARDIM, LOCIMAR APARECIDA ROSA VIEIRA, LOURBANIA LAURA PEREIRA MOURA, LUBIA MARTA DA SILVA, LUCIA DE FATIMA NOGUEIRA QUEIROS, LUCIA HELENA DA SILVA, LUCIA HELENA DE ALMEIDA BOAVENTURA, LUCIA INES BRAZ MELO, LUCIA LILIA LIMA DE FARIA, LUCIA PEREIRA SANTOS, LUCIA SALES LINS, LUCIANA MARIA DE SOUZA COSTA, LUCICLEIDE AMELIA NASCIMENTO OLIVEIRA, LUCICLEIDE ARAUJO DE SOUSA ALVES, LUCIENE ROSEMEIRE DE PAULO, LUCILEA POVOA, LUCILEIA DAS GRACAS ANDRADE, LUCILENE DE OLIVEIRA, LUCIMAR ROSA DE OLIVEIRA PIRES, LUCIMEIRE APARECIDA DE CARVALHO, LUCIVANE COSTA MIRANDA, LUIZ ALBERTO FIUZA DOS SANTOS, LUIZ PEDROSO DIAS, LUZANIRA GONCALVES NEVES, LUZIARIA MARIA DE OLIVEIRA, LUZIENE MENEZES DA SILVEIRA, MAGDA DOS REIS RAMOS PAZ, MAGDA LUZIA BALDUINO FERREIRA LEMOS, MAISA DANTAS SOARES, MANOEL DOS SANTOS NETO, MARA CRISTINA DA COSTA ELEUTERIO, MARA DORCELINA LOPES, MARA NUBIA SABINO MONTALVAO DE MORAIS, MARCELO DUQUE DA SILVA, MARCELO QUIDUTE NOBELINO, MARCELO SOARES LOPES, MARCIA CRISTINA DANIEL DE CARVALHO, MARCIA EHMS DE ABREU, MARCIA MARIA GARCIA, MARCIA PEREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, MARCIA REGINA DUTRA DOS SANTOS, MARCIA REGINA VIEIRA BOMFIM, MARCIA VIEIRA GOMES, MARCIO DONIZETE GURGEL, MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA, MARCOS NATAL BARBOSA EVANGELISTA, MARGARETH TEIXEIRA DE FARIAS MOURA, MARIA ALICE NUNES DE OLIVEIRA, MARIA ALICE OLIVEIRA DE SOUSA, MARIA AMALIA MULLER MEDEIROS DE AQUINO, MARIA ANGELICA ALBERNAZ DE FARIA, MARIA ANGELICA COELHO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA BATISTA GONCALVES, MARIA APARECIDA CAVALCANTI DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DE CARVALHO, MARIA APARECIDA FERREIRA SANTOS, MARIA APARECIDA MANGUEIRA, MARIA AUCILENE DE LIMA ROCHA, MARIA AUXILIADORA DIAS RODRIGUES, MARIA CLEIDE DE SOUZA, MARIA DA ABADIA SOUZA PARAGUASSU RODRIGUES, MARIA DA GUIA DE ALENCAR MOURA SANTOS, MARIA DA SILVA COELHO TELES, MARIA DALVA RODRIGUES GONCALVES, MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA, MARIA DE FATIMA BARBOSA LIMA, MARIA DE FATIMA GOMES, MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUZA, MARIA DE JESUS FONSECA GOES, MARIA DE JESUS GONCALVES ARAUJO, MARIA DE JESUS RODRIGUES DINIZ, MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES, MARIA DILMA RODRIGUES BEZERRA, MARIA DO CARMO DE MENEZES TELES, MARIA DO CARMO LINS GOMES, MARIA DO CARMO PEREIRA NEVES, MARIA DO CARMO SEVERINO BOTELHO, MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO DE FATIMA CAMILO DUARTE, MARIA DO SOCORRO DE SOUZA, MARIA DO SOCORRO FELINTO, MARIA DO SOCORRO MOURA XAVIER, MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA RAMOS, MARIA DOS REIS, MARIA ERLETE PRADO DA SILVA, MARIA EUGENIA DIAS LACERDA, MARIA FRANCISCA TAVARES RAMOS GUIMARAES, MARIA GERALDA FERREIRA DE MATOS CAVALCANTE, MARIA HELENA DA SILVA NAVARRO PEREIRA, MARIA HELENA COUTO TEIXEIRA MESQUITA, MARIA ISABEL DA APARECIDA LELES CAIXETA, MARIA JOSE CORREA, MARIA JOSE DE SOUZA, MARIA JURANIA SOARES BEZERRA MARQUES, MARIA LUCIA FERREIRA, MARIA LUCIA PEREIRA DA ROCHA, MARIA MARLI DOS REIS, MARIA MIRTE COUTINHO, MARIA NAZARE RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA NUNES QUEIROZ, MARIA PIRES DE MENDONCA, MARIA RITA HENRIQUE GOMES, MARIA SILVA DE SOUZA REIS, MARIA TERESA CHENDES PAIVA, MARILDA LIMA DOS SANTOS, MARILIA RIBEIRO DE ALMEIDA, MARISTELA NEVES PEREIRA TAVARES, MARIZETH CAMBER GUIMARAES, MARLENE MARIA XAVIER ARAUJO, MARLENE PEREIRA CHAVES, MARLI FERNANDES DA COSTA MARQUES, MARLUCE ARAUJO VIEIRA, MARLUCE DIAS DA COSTA, MARLUCE MARIA PORTO, MARLY DA SILVA CANARIO SANTOS, MARLY FROES FERREIRA BARROS, MARLY OLIVEIRA DE ALMEIDA SILVA, MARTA DA COSTA, MARTA MARIA DA ROCHA LIMA, MARTALI MARIA DE CARVALHO MARQUES, MILVA MARIA SOARES MASCARENHAS, MIRIAN ANTUNES DAMASCENO, MONICA LUCAS VIEIRA RIBEIRO, MONICA MOREIRA PAIVA, MONICA PAIVA CAVALCANTE, MONICA SORAYA PEREIRA REHEM, MONICA TRINDADE MUNDIM, MORGANA GONCALVES FERREIRA, NEIDE MARIA FERREIRA DA SILVA, NELCI DA SILVA ROCHA, NELMA MARIA PORTELA CARDOSO RIBEIRO DE SOUZA, NELVI MARIA NEPOMUCENO, NEUTON AGUIAR CARNEIRO, NEUZA GONCALVES DE MELLO, NILTON RAMIRES DE LIMA, NILVANA GONCALVES DE ALMEIDA, NILVANE DE ANDRADE RECKZIEGEL, NILZA FRANCISCA DE BORJA, NIVIA RODRIGUES DOS SANTOS, NOEME PINTO DA COSTA, NOEME SALES, NOEMIA MARIA DA SILVA, NORANEY LUZ SARAIVA ROCHA, NUBIA DE JESUS GUIMARAES SANTANA, ODELIZIA JACINTA DE OLIVEIRA, OMAR ANTONINI LOPES, ONOFRE DE OLIVEIRA JUNIOR, OTTO RICARDO CASTILHO CARREIRA, PATRICIA FRANCO ROCHA, PATRICIA SOUZA MARAGNO, PAULO BIAGI DA SILVA, PAULO ROBERTO DA CUNHA ARAUJO, PAULO ROBERTO SOARES DE CARVALHO, PEDRO DE ALCANTARA PEREIRA DOS SANTOS, RAILENE ARAUJO SILVA VIEIRA, RAIMUNDA APARECIDA FERREIRA, RAIMUNDA NONATA RODRIGUES FREIRE VIEIRA, RAQUEL CRISTINA DE ALMEIDA, REGINA CELIA BEZERRA DA SILVA, REGINA CELIA LOPES BERNARDES, REGINA CELIA MENDES DE ARAUJO, REGINA MAXIMINO DUTRA FERNANDES, REGINALDA PEREIRA DA CRUZ, REJANE FERNANDES GOULART, REJANE MARIA DOS SANTOS SENA, RENATA BATISTA REIS ESPINOZA, RENATA FARIA LAMAS, RENEUSA COSTA DE MORAIS CAMARGOS, RENILDA MENEZES MAGALHAES GARCIA, RITA DE CASSIA PINTO RODRIGUES, RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA, ROBERTO FERREIRA CHAGAS, ROBSON JOSE NOGUEIRA, ROGERIA ALVES DA SILVA, ROMILDO MEDEIROS SANTOS, RONALDO RAIOL DE SOUSA, RONALMA OLIVEIRA SANTOS RABELO, ROSA MARIA DA SILVA, ROSA MARIA DA SILVA, ROSA MARIA RODRIGUES, ROSALIA DE FATIMA FREIRE DE SOUSA, ROSANA LICIA PORTIERI PIGNATTI, ROSANA CRISTINA E SILVA LIMA GUIMARAES, ROSANGELA DE SOUZA SILVA REIS, ROSANGELA FELIX VIEIRA, ROSEMEIRE PEREIRA DE ASSIS, ROSIANE FERREIRA DA SILVA, ROSIMEIRE INACIA SOUSA ALVES, ROSSANA MARIA DE ARRUDA CORREIA, SANDRA GOMES DE AZEVEDO, SANDRA LUCIA DA SILVA DA COSTA, SANDRA MARIA NUNES DE MIRANDA, SARA HELENA PRIVATI CORTES, SCHEILLA DE CARVALHO RAMOS LAET, SEBASTIAO ANDRADE CERQUEIRA, SEILA MARIA PEREIRA SALGADO, SELMA LILA DE SOUZA, SELMA MARCELINO NOLASCO, SELMA MARIA HERINGER, SHEYLA CRISTINA MAGALHAES WATANABE, SILAND MEIRY FRANCA DIB, SILENE MARQUES VIANA NOLETO, SILVANA ALVES DA SILVA, SILVIA CANABRAVA DE OLIVEIRA PAULA, SILVIA FERREIRA DOS SANTOS SANTANA, SIMONE ALVES DA SILVA SOARES, SIRLEI MARIA DE MACEDO, SIRLENE DUTRA DE OLIVEIRA, SOLANGE ETERNA BARBOSA DO PRADO, SONIA BARBARA BARBACENA, SUEDNA NOVAIS VIEIRA MACHADO, SUELY DA SILVEIRA DOURADO, SUELY LEITE BRANDAO, SUZY MEYRE TOSHIAKI DIAS, TANIA APARECIDA CUNHA ALBERNAZ, TANIA MARIA DA SILVA, TANIA MARIA ROCHA AGUIAR, ULDA APARECIDA BORGES NOGUEIRA, URISNEIDE ALVES DA SILVA, VALDIRENE REIS DE SOUZA DUARTE, VALDIRENE RIBEIRO VIEIRA SANTOS, VALENI VALERIA MARCAL DE AGUIAR, VALMARIA MARTINS DA SILVA, VANDERLUCIA GERALDA DA SILVA, VANIA APARECIDA TOLENTINO DA SILVA, VASCO TADEU DE SOUZA NAVES, VERA LUCIA BRAGA, VICENTE GERALDO DE MELO NETO, VICENTINA DE PAULA ALMEIDA LOPES, VILMA VIEIRA BENTO, VIVIANE DE OLIVEIRA ARAUJO, VIVIANI GISELE CHAVEIRO ARAUJO, WALDENIA DA SILVA CARVALHO, WANIA MARIA RIBEIRO MARTINS, WILSON DE SOUSA FILHO, ZACARIAS TEIXEIRA GOMES, ALMERISE PEREIRA DE SOUZA, ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS, MANOEL DE AGUIAR CARNEIRO, ANDREA RODRIGUES, CLAUDIA ROSA BATISTA, CLEIDE DA CUNHA OLIVEIRA, CLEIDE EVARISTO RICARDO, CLEONICE ANTUNES PEREIRA, DANIELA LUCIA SALAZAR DUTRA, DANIELA S DO VALE MENDES, EDNA SOARES DE ANDRADE, ELDA DE CARVALHO MONTEIRO, ELZA DA SILVA SERAFIM, ESMERALDA MAZOCANTE SILVA, ETER CRISTINA SILVA BALESTIE PELUFFO, FLAVIA DENOFRE DE SOUSA, FRANCISCO CASSIO DA SILVA ALVES, GILDA MARIA DE SOUSA, GILMARA LOPES DOS SANTOS PINHO, HULDACY DE OLIVEIRA BRASIL BRITO, IRENE MORAIS DE SANTANA, JACQUELINE DE AGUIAR SILVA ANASTACIO, JOZELIA MARTA EPAMINONDAS SILVA, JULIA GUIMARAES BARQUETTE ALVES, LENIR INEZ FONSECA MAGALHAES, LOCIMAR APARECIDA ROSA, MARIA APARECIDA TRISTAO DE ARAUJO ALMEIDA, MARIA APARECIDA BRANDAO SILVA SERRA, MARIA ALICE RIBEIRO DE MORAIS, MARIA ANGELA SOARES LOPES, MARIA ARLETE MARQUES FILHA, MARIA BETANIA RABELO JABER, MARIA ALICE NUNES MESQUITA, MARIA AUCILENE DE LIMA, MARIA DA GUIA DE ALENCAR MOURA, MARIA DE LOURDES DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DE SOUZA PORTO, MARIA HELENA DA SILVA NAVARRO, MARIA NAZARE RODRIGUES, MARIZETH CAMBER, MONICA PINHEIRO TRINDADE, MORGANA GONCALVES FERREIRA CRIZOSTOMO, NOEMIA MARIA DO NASCIMENTO, ODELIZIA DE OLIVEIRA DA SILVA, PATRICIA FRANCO DE OLIVEIRA, RAIMUNDA NONATA RODRIGUES FREIRE, REJANE FERNANDES GOULART PAULINO, ROSANA LICIA PORTIERI BEZERRA, ROSANE CRISTINA E SILVA LIMA, ROSEMEIRE AUGUSTA PEREIRA, SARA HELENA PRIVATI CORTES DOS SANTOS, SHEYLA CRISTINA WATANABE PACHELLI, VERA LUCIA BRAGA ROCHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório de natureza alimentar, expedido pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo do processo no 2009.01.1.055598-6, ajuizado pelo SINPRO/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL. 2. Passo a examinar o cumprimento das decisões IDs 12318654 e 11732659, bem como petições pendentes. 3. Trata-se de pedidos de superpreferência apresentados pelos seguintes credores: CREDOR REQUERIMENTO MOTIVO 1. ADNILDA AFFONSO VIEIRA ID 12659236 (advogado) IDADE 2. ADY PEREIRA DA SILVA ID 8285428 – Pág. 11/16 (advogado) IDADE 3. CELIA REGINA SERAFIM SILVA ID 8285457 – Pág. 1/8 IDADE 4. CLEONICE MARIA DE SANTANA ID 9237360 (advogado) IDADE 5. ELAINE GERALDA DE ANDRADE ID 17089030 (advogado) IDADE 6. ELIANA BATISTA DA SILVA ID 15804928 (advogado) DOENÇA 7. GASPARINA MARIA RESENDE ID 15804918 (advogado) IDADE 8. LEILA APARECIDA DINIZ ID 13869059 (advogado) DOENÇA 9. LUZIARIA MARIA DE OLIVEIRA ID 14622500 (advogado) IDADE 10. MARCELO DUQUE DA SILVA ID 13786172 (advogado) IDADE 11. MARIA ANGELICA ALBERNAZ FARIA ID 8285428 – Pág. 47/53 (advogado) DOENÇA e IDADE 12. MARIA HELENA COUTO TEIXEIRA MESQUITA ID 13479437 (próprio credor) IDADE 13. MARIA JURANIA SOARES BEZERRA ID 8987434 IDADE 14. MARLUCE MARIA PORTO ID 13186205 (advogado) IDADE 15. SANDRA MARIA NUNES DE MIRANDA ID 13250255 (advogado) IDADE O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos ou são portadores de doença grave, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, do ADCT, e arts. 12 e 13 da Resolução CNJ 115/2010. Ademais, os credores CLEONICE MARIA DE SANTANA e MARIA ANGELICA ALBERNAZ FARIA devolveram certidões de crédito nos IDs 12709201 e 14530045. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. §3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional 99/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor), mas, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo PCT. Diante do exposto, em virtude de “idade e doença” nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(S) 15 (QUINZE) CREDOR(ES) INDICADOS NA TABELA ACIMA, para que passe(m) a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria. Caso o advogado deseje que o alvará para o levantamento do crédito pertencente ao seu constituinte seja expedido em seu nome, deverá requerê-lo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devendo juntar cópia autenticada ou original da procuração atualizada com poderes expressos para receber e dar quitação, a teor do artigo 5o, § 2o, parte final, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94). Se não houver manifestação nos termos do parágrafo precedente, o(s) alvará(s) será(ão) expedido(s) em nome do(s) respectivo(s) credor(es), não sendo possível seu cancelamento para expedição em nome do causídico, mesmo que este tenha procuração nos autos. Nesse último caso, a procuração deverá ser levada, juntamente com o alvará, para apresentação à instituição bancária. 4. De acordo com os documentos anexos, o credor TANIA APARECIDA CUNHA ALBERNAZ negociou o crédito a que faz jus no presente precatório: Assim, INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado. 5. Considerando a certidão ID 14639322, REVOGO a superpreferência deferida em favor de LUCIA HELENA DA SILVA (CPF: 154.362.681-53), por ela ser homônima da credora deste precatório LUCIA HELENA DA SILVA (CPF: 333.586.721-15). 6. Diante da notícia de falecimento dos credores ANTONIO NEGREIROS AGUIAR, JOSÉ JORGE BARBOSA e MARLY DA SILVA CANARIO DOS SANTOS (certidão ID 14605673), REVOGO a superpreferência a eles deferida na decisão ID 12318654. 7. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição, documentos e as planilhas de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s), com deságio de 40% (quarenta por cento): ANA PAULA FAGUNDES CAMPOS (IDs 15893388/15893397) CARLOS LAFAIATE FORMIGA MENEZES (IDs 15826164/15826174) CLAUDENICE DE OLIVEIRA ANDRADE DOS SANTOS (IDs 15851258/15851471) CLAUDIA NESTOR BARROS (IDs 15904269/15904288) DEBORA VILAR DE BARROS (IDs 15893621/15893626) ELIZABETE FATIMA ALVES (IDs 15851472/15851475) FRANCISCO CASSIO DA SILVA (IDs 15851478/15851484) HELENA MARIA OLIVEIRA VITALI (IDs 15851485/15851490) JOANA LOURENCO FERRAZ SOARES (IDs 15893627/15893632) LILIAN CRISTINA DIAS DE CARVALHO (IDs 15893634/15893644) LUCILENE DEOLIVEIRA (IDs 15826176/15826187) MONICA LUCAS VIEIRA RIBEIRO (IDs 15893398/15893408) ODELIZIA JACINTA DEOLIVEIRA (IDs 15851503/15852417) RENATA FARIA LAMAS (IDs 15893647/15893655) SILANDI MEIRY FRANCA DIB (IDs 15893611/15893620) Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 01/2020-CAMEC/PGDF. O pagamento do acordo obedecerá à lista das propostas de acordo direto a ser encaminhada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal e elaborada em consonância com a ordem cronológica de apresentação dos precatórios organizada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s), EM ORDEM CRONOLÓGICA, para assinar o termo de acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para levantamento do alvará de pagamento. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes do referido acordo deverá(ão) aguardar a intimação para comparecer(em) a esta Coordenadoria para assinar(em) o termo de acordo direto, não sendo necessário o seu comparecimento a esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Destaca-se que, com a assinatura do termo de acordo direto, eventual pedido de preferência constitucional pendente será considerado prejudicado especificamente em relação ao credor que o subscreveu. 8. Considerando o ofício e os documentos IDs 14255567, 14255568 e 14255569, pelos quais o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga respondeu à decisão ID 11732659, encaminhem-se os autos ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, atualizar o valor de quitação do crédito da credora GISELE MORISSON FELTRINI por meio de acordo direto (deságio de quarenta por cento). Após apresentação dos cálculos, a Contadora deverá conferi-los e, em seguida, remeter os autos à conclusão para determinação de transferência da quantia para uma conta judicial à disposição da 4a Vara Cível de Taguatinga e vinculada ao processo 0024001-42.2012.8.07.0007. 9. A fim de instruir o requerimento de superpreferência ID 15327522, intime-se a requerente DANIELA LUCIA SALASAR, para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar cópia do seu RG e CPF e, se o caso, comprovação de que é deficiente ou portador de doença grave. 10. A fim de instruir o pedido de superpreferência (ID 13240154), intime-se a credora MARIA TERESA CHENDES PAIVA, para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer a divergência entre os números de CPF indicados na requisição ID 8285348 – Pág. 1/22 (023.969.711-15) e no documento ID 13240156 (504.482.851-34). 11. Ciente da desistência do acordo direto (segunda rodada) manifestada por: ADY PEREIRA DA SILVA (termo ID 12736335) CELIA REGINA SERAFIM SILVA (termo ID 12736363) MARIA ANGELICA ALBERNAZ FARIA (certidão ID 12786167) MARIA HELENA COUTO TEIXEIRA MESQUITA (termo ID 12708470) MARIA JURANIA SOARES BEZERRA (termo ID 12832097) 12. Ciente da penhora em desfavor da credora MARILDA ANABETINA DE ALMEIDA, determinada pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no processo n. 0026439-54.2015.07.0001 (ID 15589038). Observa-se, contudo, que, antes da comunicação da penhora, o crédito da aludida credora fora quitado, em razão de adiantamento preferencial, conforme alvará ID 15597886. Segundo o ofício ID 15630959, o fato já foi comunicado ao juízo interessado. Destaca-se, por oportuno e em atenção à petição ID 15636463, que o crédito da credora MARILDA ANABETINA DE ALMEIDA, no presente precatório, foi integralmente quitado. 13. Encaminhe-se, com urgência, ao credor ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA cópia do alvará ID 9858460, para o e-mail indicado no ID 15435144. 14. Retifique-se a autuação, a fim de inserir o número do CPF da credora CLAUDENICE DE OLIVEIRA ANDRADE DOS SANTOS, qual seja: 428.305.081-49, conforme ID 15851469 e requisição ID 8285348 – Pág. 1/22. 15. Cadastre-se CENACAP – CENTRO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO, no sistema PJe, bem como seus advogados Drs. Bruno Ribeiro Silva de Oliveira (OAB/DF 25.425) e RUDSON AVELAR CAETANO (OAB/DF 36.373), conforme requerimento ID 13331993. 16. Junte-se o documento ID 13432976 (certidão de crédito de GENIZIO CORDEIRO FILHO – CPF: 245.733.531-00) no precatório 0005978-84.2003.8.07.0000. 17. Expeça-se certidão para fins de inventário referente ao credor ANTONIO NEGREIROS AGUIAR, em atendimento ao requerimento ID 14676755. 18. Expeça-se certidão para fins de inventário referente ao credor JOSE JORGE BARBOSA, em atendimento ao requerimento ID 14906311. Nesse passo, cumpre destacar que a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 19. Expeçam-se novos alvarás de levantamento em favor de ABIGAIL MAXIMO MOREIRA e NELVI MARIA NEPOMUCENO, em atendimento aos requerimentos IDs 16357714 e 16354049. Após a impressão, intimem-se os credores para, querendo, apresentarem requerimento de transferência bancária. 20. Após, façam os autos conclusos para designação de data de pagamento, bem como para análise de eventuais requerimentos pendentes, inclusive de habilitação de (sub)cessionários e sucessores. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios